Tribunal: TJDFT
Processo: 0717734-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VERIFICADA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVADO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. REFORMA DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECORRENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Deferida a gratuidade de justiça à recorrente, deve-se suspender a exigibilidade do custeio das obrigações sucumbenciais, nos termos do art. 98, 3o, do Código de Processo Civil. 2.1 Verificada a omissão, os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar o vício e promover a integração do Acórdão embargado.
3. Recurso conhecido e provido.